Tribunal: TJMT
Processo: 0002662-83.2009.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público, que restou assim ementado (id. 85715497):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos”.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 40°, §4, da Lei 6.830/80, ao argumento de que “não fora configurado a prescrição intercorrente no presente caso e ainda assim houve a sentença extintiva com fundamento na ocorrência do instituto”. (sic.)
Aduz que “a prescrição intercorrente apenas ocorre quando o exequente der causa a paralisação do executivo fiscal por mais de 05 (cinco) anos, o que não ocorreu no processo”.
Recurso tempestivo (id. 91478980).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, argumenta que não houve a prescrição intercorrente, pois “apenas ocorre quando o exequente der causa a paralisação do executivo fiscal por mais de 05 (cinco) anos, o que não ocorreu no processo”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1340553/RS) o Superior Tribunal de Justiça concluiu os seguintes temas:
TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
No presente recurso, a controvérsia reside no Tema 566, uma vez que se discute o marco inicial do prazo prescricional.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“Embora o Apelante defender que apenas teve ciência da penhora infrutífera em 11-10-2016, na verdade, a ciência da insuficiência da penhora ocorreu em 12-11-2011, consoante a petição do Estado de Mato Grosso acostada no Id. 38003507 - Pág. 2, oportunidade em que requereu a expedição de oficio à Receita Federal, requisitando a declaração de bens da Apelada.
Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela.
Ainda, a decisão foi proferida com fulcro em entendimento jurisprudencial, em caso semelhante ao dos autos, que reproduzo:
(...). 1. Após a citação por edital, ocorrida em 16/07/2007, em 13/04/2009, foi realizada penhora, parcialmente exitosa, pois houve o bloqueio on line de valores na conta bancária do co-executado. Apresentado pedido de desbloqueio, acolhido na origem, foi interposto agravo de instrumento, provido parcialmente para possibilitar a constrição somente sobre os valores encontrados na conta-corrente, excluído o valor recebido a título de benefício previdenciário. A decisão, contudo, não foi cumprida, pois conforme certificado nos autos, os valores bloqueados “foram retirados na íntegra através de alvará judicial (...) não restando nenhum outro valor a ser retirado”. 2. Da impossibilidade de manutenção do bloqueio parcial de valores, o Estado foi intimado, mediante carga dos autos, em 23/04/2010, sendo este o marco para fins de suspensão, por um ano, do feito, conforme tese fixada pela Corte Especial no Resp. 1.340.553/RS. 3. Não se trata apenas de reconhecer a penhora como marco interruptivo da prescrição. O agravante deixa de atentar que o prazo de suspensão, que precede o quinquênio, inicia, no caso, a partir da intimação do exequente acerca da ausência de valores bloqueados junto ao Bacenjud. (...). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo Interno, No 70083923714, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 29-10-2020). [Destaquei]
Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.”.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 566 do STJ.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 566) do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça